Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724656-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: GERALDO MAGELA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. RENÚNCIA AO MANDATO. RESCISÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS. INCABÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ação monitória é procedimento especial fundado em prova escrita, com a finalidade de formar um título executivo judicial, de natureza condenatória. 2. Em caso de obrigação de exigir pagamento de quantia em dinheiro, o valor deve ser líquido e certo. 3. Havendo necessidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios devidos, em razão do rompimento prematuro do contrato de prestação de serviços advocatícios, é inadequada a ação monitória. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, 700, 485, inciso VI, 938, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de apreciar a integralidade do mérito. Afirma que não houve a correta análise de que a prestação de serviços realizados pela recorrente foram cumpridas com louvor, enquanto que as obrigações impostas ao recorrido não foram cumpridas de forma regular. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, e LV, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, 700, 485, inciso VI, 938, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, e LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023